Tribunal: TJPA
Processo: 0011572-34.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011572-34.2015.8.14.0301
APELANTE: ORIANA MARIA BANDEIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012, INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI MUNICIPAL. EM VIRTUDE DE VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Não é cabível a obtenção de incorporação das referidas vantagens, tendo em vista que o diploma que a autorizava, isto é, a Lei Municipal nº 8.953/12, porquanto referida norma padece de vício de iniciativa, ao passo que não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará.

2-
Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém(PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014265-25.2014.814.0301
interposta por
ORIANA MARIA BANDEIRA DOS SANTOS
, devidamente representada nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital (Num. 2142336 - Pág. 1 a 5) que, nos autos da ação ordinária para restabelecimento de gratificação de tempo integral e gratificação de dedicação exclusiva, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, julgou improcedente o pedido inicial.

A demanda originou-se de ação formulada por Oriana Santos, aduzindo que é servidora pública municipal e, por quase 10 (dez) anos, recebeu como parte de sua remuneração as vantagens salariais denominadas de “Gratificação de Tempo Integral” e “Gratificação de Dedicação Exclusiva”, mas as referidas vantagens foram-lhe suprimidas.

Sendo assim, pediu que seja efetuado o pagamento da Complementação Salarial ou Gratificação de Tempo Integral, inclusive os valores pretéritos, limitados aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da aço, bem com que a referida gratificação seja incorporada aos vencimentos dos autores, em razo da existência de direito adquirido.

Juntaram documentos,

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu o pedido de gratuidade processual, porém, indeferiu o pedido liminar, por ausência de seus requisitos legais (Num. 2142332 - Pág. 1).

Devidamente citado, o Município de Belém apresentou contestação (Num. 2142333 - Pág. 1 a 13), refutando os argumentos constantes da inicial.

Replica da autora (Num. 2142334 - Pág. 1 a 11).

Parecer Ministerial opinando pela improcedência da ação (Num. 2142335 - Pág. 2 a 8).

O juízo de piso prolatou sentença (Num. 2142336 - Pág. 1 a 5), julgando improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Ante o exposto, declaro, em sede de controle difuso de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face da Constituição Federal de 1.988, inconstitucional a lei de n.º 8.953/2012, por vício formal subjetivo na fase de iniciativa, na forma prevista no artigo 61 da CF/88, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, arquivem-se.

Belém, 17 de dezembro de 2018.Andrea Ferreira Bispo

Juíza de Direito

Respondendo pela 1ª Vara de Fazenda da Capital.”

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (Num. 2142337 - Pág. 2 a 20), aduzindo que percebia, até janeiro de 2001, as gratificações de tempo integral e de dedicação exclusiva, as quais foram suprimidas abruptamente de seus vencimentos.

Pontuou, ainda, que o pagamento sucessivo, com incidência previdenciária, descaracterizaria a transitoriedade das aludidas verbas, que teriam, a seu ver, passado a integrar sua remuneração. E mais, que a supressão unilateral das sobreditas gratificações pela Administração Pública teria se dado de forma ilegal, com ofensa aos princípios da irredutibilidade salarial e do direito adquirido.

Por fim, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que se determinasse o restabelecimento da gratificação por tempo integral com incorporação salarial.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso de apelo (Num. 2142338 - Pág. 2 a 17), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (Num. 2306786 - Pág. 1).

Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de 2º Grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de 1ª instância em sua integralidade (Num. 2335880 - Pág. 1 a 4).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso tem como escopo o pedido de incorporação das gratificações de dedicação exclusiva e de tempo integral por parte da servidora, argumentando que faz jus ao benefício, que foi suprimido de seus proventos.

Ressalto que por ocasião do julgamento da ação no 1º grau, o juízo de piso declarou de modo incidental, a inconstitucionalidade do §3º do art. 64 da Lei Municipal nº 7.502/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei Municipal nº 8.953/2012, por inobservância do devido processo legislativo, e, consequentemente, julgou improcedente o pedido de restabelecimento e incorporação da Gratificação de Tempo Integral aos vencimentos da apelante.

Sendo assim, temos que analisar se foi correta ou não o entendimento do juízo de piso que que declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade do §3º do art. 64 da Lei Municipal nº 7.502/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei Municipal nº 8.953/2012, em razão da inobservância do devido processo legislativo, e, consequentemente, julgou improcedente o pedido de restabelecimento e incorporação da Gratificação de Tempo Integral aos vencimentos da apelante.

A Lei Municipal nº 8.953/2012, objeto da controvérsia, alterou dispositivos da Lei Municipal nº 7.502/90, que, por seu turno, dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

O citado dispositivo que teve sua inconstitucionalidade declarada incidentalmente, em sede de controle difuso, pelo Juízo a quo, estabelece:

“Art. 1º Adita § 3º ao art. 64, da Lei nº 7.502 de 20 de dezembro de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém", com a seguinte redação:

"Art. 64. .....

I - ......

II - ....

§ 1º ....

§ 2º (VETADO)

§ 3º O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma”.

A respeito do tema, já há vários precedentes desta turma afirmando que tal lei realmente padece de vício de iniciativa, ao passo que não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO. IPAMB TEM NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA MUNICIPAL, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.466/2005. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA EXAMINADA SOB O ENFOQUE DO REEXAME NECESSÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012

1.1. É de se registrar que não será cabível o incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal.

1.2. No caso em questão, extrai-se que a controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Nesse contexto, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC.

2. MÉRITO

2.1. A fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política.

2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que, na espécie, se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a cláusula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local.

2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Política o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais.

3. Recurso não conhecido. Sentença reformada, em remessa necessária. À unanimidade. (Apelação/Remessa Necessária nº 0009296-64.2014.8.14.0301. Relator: Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA. Julgado em 20 de maio de 2019)

Sendo assim, os argumentos trazidos à tona pela apelante não merecem acolhimento, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, tendo em vista a inconstitucionalidade da lei de n.º 8.953/2012, por vício formal subjetivo na fase de iniciativa, na forma prevista no artigo 61 da CF/88

O Ministério Público de 2º grau teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

(...) A inconstitucionalidade do supratranscrito dispositivo legal já foi reconhecida, conforme entendimento consolidado do E. TJ/PA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) EM SUA REMUNERAÇÃO. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÈNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012 1.1. É de se registrar que não será cabível o incidente ou arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 1.2. No caso em questão, extrai-se que a controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Nesse contexto, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC. 2. MÉRITO 2.1. A fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política. 2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que na espécie se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a clausula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local. 2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Política o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que

trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio

temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais. 3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém/PA, 18 de março de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Assim sendo, com base no exposto ao norte, constato razões para manter a sentença atacada.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020